Tribunal: TJSP
Processo: 2055970-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS POR MEIO DOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO ALTERADA. ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. PROVIDÊNCIA ÚTIL E ADEQUADA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO PROVIDO.